Tribunal: TJPA
Processo: 0018180-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018180-82.2014.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA BENTES DE MENEZES

APELADO: C S CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018180-82.2014.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA BENTES DE MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: WALTER TAVARES DE MORAES - PA7234-A

APELADO: C S CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: BERNARDO DE SOUZA MENDES - PA14815-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Sônia Maria Bentes de Menezes contra sentença que julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de danos materiais e morais, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a legitimidade ativa da autora para postular indenização por danos materiais e morais decorrentes de prejuízos causados pela construção de um empreendimento ao lado do imóvel descrito na inicial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a autora não comprovou ser proprietária ou possuidora do imóvel afetado. A documentação apresentada indicou que o Sr. José Roberto Rayol Gaspar se declarou como proprietário do imóvel e a autora não apresentou provas suficientes para demonstrar sua legitimidade ativa, como a comprovação de propriedade comum ou composse.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 485, VI, do CPC.

Art. 17 do CPC.

TJ-MG - AC: 00914231920148130194 Coronel Fabriciano, Relator: Des. Armando Freire, julgado em 20/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SONIA MARIA BENTES DE MENEZES contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que julgou extinta a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de danos materiais e morais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa da autora.

A autora ajuizou a presente ação alegando que sofreu prejuízos decorrentes da construção de um empreendimento ao lado de seu imóvel, salientando que a obra realizada pela empresa ré causou infiltrações, rachaduras e acúmulo de poeira, tornando sua residência quase inabitável.

Em razão disso, requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte ré, C S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que os danos alegadamente causados decorreram de fatos ocorridos em 2011 e a ação só foi proposta em 2014, ultrapassando o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Ademais, sustentou a ilegitimidade ativa da autora, pois esta não teria comprovado ser proprietária ou possuidora do imóvel supostamente afetado. A empresa ré também impugnou os laudos periciais juntados aos autos, questionando a metodologia utilizada e a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a sua obra.

O feito seguiu tramitação, até a prolação da sentença (id 22259128), oportunidade em que o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, destacando que os documentos anexados aos autos indicam que o Sr. José Roberto Rayol Gaspar se declarou como proprietário do imóvel.

Inconformada, SONIA MARIA BENTES DE MENEZES interpôs recurso de apelação (id 22259129), arguindo que, embora não tenha apresentado documento de propriedade, reside no imóvel e que, por ser esposa do Sr. José Roberto Rayol Gaspar, também tem legitimidade para postular indenização pelos danos sofridos.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 22259132.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da apelante para a propositura da presente demanda.

O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". A legitimidade ativa, como uma das condições da ação, deve ser aferida a partir da pertinência subjetiva da parte ao direito material discutido.

No caso concreto, a autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove ser proprietária ou possuidora do imóvel em questão. O laudo pericial anexado aos autos foi solicitado pelo Sr. José Roberto Rayol Gaspar, que se declarou como o proprietário do imóvel (id 22259101).

Ademais, a vistoria técnica realizada também foi requerida por ele, não havendo qualquer indício de que a apelante detenha direito subjetivo sobre o bem objeto da lide.

Importante ressaltar que, na petição inicial, a apelante se declarou solteira, não tendo apresentado qualquer documento apto a comprovar a condição de esposa do Sr. José Roberto Rayol Gaspar, de modo que não há elementos nos autos que demonstrem qualquer relação jurídica entre a autora e o proprietário do imóvel que lhe conferisse legitimidade para a propositura da ação.

Ainda, no que tange às notas fiscais anexadas pela apelante, tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar sua legitimidade ativa, haja vista que a simples posse de comprovantes de despesas não implica, necessariamente, na qualidade de possuidora ou proprietária do imóvel em questão, sendo imprescindível a apresentação de documentos idôneos que atestem tal condição, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se que a qualidade de cônjuge do proprietário, por si só, não confere automaticamente legitimidade para postular em juízo direitos relacionados ao imóvel e sem que haja comprovação da propriedade comum ou da composse.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que para pleitear indenização por danos materiais relativos a imóvel, deve-se comprovar documentalmente a titularidade do bem ou a posse direta, o que não ocorreu no caso dos autos. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESABAMENTO DE IMÓVEL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM À ÉPOCA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Porquanto não disponha o autor de título dominial do imóvel, na época em que ocorreu o alegado desabamento, ausente a legitimidade para pleitear o direito reparatório de cunho material e moral, exatamente por não ser quem supostamente sofreu os danos causados à coisa com a qual estabelece a relação de fato . 2. Em virtude disso, inarredável a extinção do processo por ausência de condição da ação, nos exatos termos do art. 485, VI, do CPC/15.(TJ-MG - AC: 00914231920148130194 Coronel Fabriciano, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 20/11/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2018)

Dessa forma, considerando que a apelante não demonstrou sua legitimidade para propor a presente demanda, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025